Tribunal: TJDFT
Processo: 0732718-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732718-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANGULO E SILVA PANIFICADORA LTDA - ME, MARIA DE JESUS DA SILVA, MICHAEL HENRIQUE BIANGULO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O BIANGULO E SILVA PANIFICADORA LTDA – ME, MARIA DE JESUS DA SILVA e MICHAEL HENRIQUE BIANGULO interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 49964731 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator